Tribunal: TJPA
Processo: 0233275-03.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0233275-03.2016.8.14.0301

APELANTE: LENIR SANTOS DE ANDRADE

APELADO: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ELO INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, PDG REALITY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0233275-03.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e ELO INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO(A)(S): EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13179.

AGRAVANTES: PDG REALITY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES;

ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA.

ADVOGADO(A)(S): THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB PA21114-S

AGRAVADO(A)(S): LENIR SANTOS DE ANDRADE.

ADVOGADO(A)(S): ANDRE FELIPE MIRANDA SOARES - OAB PA23646-A e ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO - OAB PA19591-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 971 DO STJ. DANO MORAL. LUCROS CESSANTES.

I. Caso em exame: Trata-se de recursos de agravos internos interpostos em apelação cível nos autos de ação ordinária, em face de decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto pela parte agravada.

II. Questão em discussão: (i) A decisão monocrática do relator; (ii) Ilegitimidade passiva da agravante Leal Moreira; (iii) Aplicabilidade do Tema 971 do STJ; (iv) Existência de dano moral; (v) Indenização por lucros cessantes; (vi) Quantum indenizatório.

III. Razões de decidir:

A decisão monocrática encontra amparo no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal.

A interposição de agravo interno supre eventual nulidade de julgamento monocrático.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois todos os participantes da cadeia de fornecimento são responsáveis solidários (art. 25, §1º, do CDC).

O Tema 971 do STJ é inaplicável ao caso, pois o contrato prevê apenas multa moratória.

Os danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel estão caracterizados, devido ao atraso injustificado de quase 3 anos.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 é adequado e atende ao caráter pedagógico e reparador da sanção.

A indenização por lucros cessantes deve ser mantida, pois são presumidos em casos de atraso injustificado na entrega de imóvel.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática do relator é válida conforme o art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal. 2. Todos os participantes da cadeia de fornecimento são responsáveis solidários. 3. O Tema 971 do STJ é inaplicável ao caso. 4. Os danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel estão caracterizados. 5. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 é adequado. 6. A indenização por lucros cessantes é presumida em casos de atraso injustificado na entrega de imóvel.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0233275-03.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e ELO INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13179.

AGRAVANTES
: PDG REALITY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES;

ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA.

ADVOGADO(A)(S)
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB PA21114-S

AGRAVADO(A)(S):
LENIR SANTOS DE ANDRADE.

ADVOGADO
(A)(S)
:
ANDRE FELIPE MIRANDA SOARES - OAB PA23646-A e ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO - OAB PA19591-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recursos de
AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e ELO INCORPORADORA LTDA
e por
PDG REALITY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTD
A em face de
LENIR SANTOS DE ANDRADE
, nos autos da Ação Ordinária que a parte agravada ajuizou em face das agravantes, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao apelo interposto.

Em suas
razões
, as agravantes CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e ELO INCORPORADORA LTDA defendem, inicialmente, que a decisão não poderia ter sido tomada de forma monocrática.

No mérito, reiteram a tese de ilegitimidade passiva da agravante Leal Moreira.

Afirmam, também, que ao caso seria aplicável o tema 971, do STJ, bem como que inexiste dano moral a ser indenizado.

Já as agravantes PDG REALITY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA também defendem que o julgamento não poderia ter ocorrido de forma monocrática.

No mérito, aduzem não ser devida a indenização por lucros cessantes e, igualmente às outras agravantes, entendem que não existe dano moral a ser indenizado, porém, caso seja mantida essa última indenização, pleiteiam a redução do quantum indenizatório.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 11 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 971 DO STJ. DANO MORAL. LUCROS CESSANTES.

I. Caso em exame: Trata-se de recursos de agravos internos interpostos em apelação cível nos autos de ação ordinária, em face de decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto pela parte agravada.

II. Questão em discussão: (i) A decisão monocrática do relator; (ii) Ilegitimidade passiva da agravante Leal Moreira; (iii) Aplicabilidade do Tema 971 do STJ; (iv) Existência de dano moral; (v) Indenização por lucros cessantes; (vi) Quantum indenizatório.

III. Razões de decidir:

A decisão monocrática encontra amparo no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal.

A interposição de agravo interno supre eventual nulidade de julgamento monocrático.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois todos os participantes da cadeia de fornecimento são responsáveis solidários (art. 25, §1º, do CDC).

O Tema 971 do STJ é inaplicável ao caso, pois o contrato prevê apenas multa moratória.

Os danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel estão caracterizados, devido ao atraso injustificado de quase 3 anos.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 é adequado e atende ao caráter pedagógico e reparador da sanção.

A indenização por lucros cessantes deve ser mantida, pois são presumidos em casos de atraso injustificado na entrega de imóvel.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática do relator é válida conforme o art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal. 2. Todos os participantes da cadeia de fornecimento são responsáveis solidários. 3. O Tema 971 do STJ é inaplicável ao caso. 4. Os danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel estão caracterizados. 5. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 é adequado. 6. A indenização por lucros cessantes é presumida em casos de atraso injustificado na entrega de imóvel."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Sem delongas, os recursos não comportam provimento.

Entendem os agravantes que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação.

A preliminar de ilegitimidade passiva igualmente não merece acolhimento.

É que estamos diante de situação fática que envolve relação de consumo. Assim, a teor do disposto no art. 25, §1º, do CDC, todos os participantes da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA.
CORRETORA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOLVIMENTO DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. 1.Ação de indenização por danos materiais. 2.
A atual jurisprudência do STJ define que os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
. (...) 5.Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1815033/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Desta forma, tendo as agravantes CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e ELO INCORPORADORA LTDA participado da cadeia de fornecedores, pois suas logomarcas encontram-se estampadas no documento de fls. 235, a alegação de ilegitimidade passiva deve ser rechaçada.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No que diz respeito à aplicabilidade do Tema 971, do STJ, observo ser inaplicável ao caso, pois o contrato não prevê cláusula penal, mas apenas multa moratória para o caso de inadimplemento de parcelas por parte dos compradores.

No que diz respeito aos danos morais, decorrentes do atraso na entrega do imóvel, entendo que estes estão devidamente caracterizados, pois os autos nos revelam que a obra estava prevista para ser entregue, em junho de 2013 (já incluída a prorrogação de 180 dias), mas até a data do ajuizamento da ação (28/04/2016) a entrega ainda não havia acontecido. Resta constatado, portanto, um atraso injustificado de quase 03 anos na entrega do empreendimento.

Destarte, uma vez caracterizado o atraso desarrazoado na entrega da obra, não restam dúvidas de que a mora contratual assumiu uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais. Assim, entendo que os fatos se adequam a excepcionalidade apontada pela jurisprudência para a caracterização do abalo moral, motivo pelo qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Sobre o assunto, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO DEMASIADAMENTE LONGO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável, mas
o excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial
.
Precedentes.

3. A revisão da matéria, tanto em relação a caracterização do dano moral no caso, como em relação ao valor arbitrado para a indenização , implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ.

Agravo improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.205.837/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.

1.1.
No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar
comprovada a demora em quase um ano
na entrega de imóvel já quitado e assim a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

1.2. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de considerar que a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Precedentes.

3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da impossibilidade dos princípios contidos no artigo 6º da LINDB serem analisados em sede de recurso especial, por se tratar de matéria constitucional, apenas reproduzida na legislação ordinária. Precedentes 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RECURSO DA CONSTRUTORA. (...) 4) Dano moral configurado. A mora das apelantes perdurou mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, já

descontado o período de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, o que já configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais ao autor, pelo o que entendo ser devida tal parcela. (...)
(2020.02617113-93, 215.695, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-11-18, Publicado em 2020-11-18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA/VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSUMIDOR (SÚMULA 543 DO STJ).
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MORA INJUSTIFICÁVEL DE LONGO PRAZO. DANO/FRUSTRAÇÃO CAUSADO À PARTE CONSUMIDORA.
FIXAÇÃO DO QUANTUM DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. Apelação da empresa Borges Empreendimentos LTDA conhecida e desprovida. Apelação de Sônia Maria Alho de Sousa conhecida e provida.
(2019.05038809-63, 210.456, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-12-05)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO.

INDENIZAÇ?O POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇ?O QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO QUANTUM EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
É devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a frustração da expectativa do Apelado em obter e usufruir de sua casa própria, in casu, transcende o mero dissabor, tanto pelo atraso excessivo na entrega do imóvel quanto pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais.
4. Contudo, é necessária a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, gera enriquecimento sem causa ao Apelado. Destarte, entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(2019.05235441-24, 211.042, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19)

APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO LIMINAR ? SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA ?

CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS ? VALIDADE ?
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA ? PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA ? SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR ? DANO MORAL CARACTERIZADO
? DEVER DE INDENIZAR ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ? MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ? LUCROS CESSANTES ? LEGALIDADE ? VARIAÇÃO PERCENTUAL DENTRO DE PATAMAR CONSAGRADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA ? CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL NÃO EVIDENCIADA ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.M CLÁUSULA PENAL NÃO EVIDENCIADA ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(2019.03255223-10, 207.192, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-06, Publicado em 2019-08-14)

No que diz respeito ao quantum indenizatório, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), também nada há o que se reformar, pois esse valor que se mostra adequado bem como atende adequadamente ao caráter dúplice - pedagógico e reparador - que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito. Além do que está, inclusive, abaixo dos padrões fixados por este tribunal. Neste sentido, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
. O MAGISTRADO DETERMINOU A RESTITUIÇÃO AOS AUTORES A QUANTIA PAGA À RÉ, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC-IBGE; AO
PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS
, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA CALCULADA PELO INPC-IBGE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. QUEM DEU CAUSA A RESCISÃO FOI A CONSTRUTORA, SENDO ILEGAL A RETENÇÃO DE VALORES. INDÍCE SELIC NÃO APLICÁVEL AO CASO. SÚMULA 543 STJ. (...) III - Em relação aos danos morais, inegável que o atraso na entrega do imóvel adquirido pelos apelados, frustraram as suas expectativas de uso e propriedade, causando-lhes angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses subjetivos e presumidos, por abalo aos seus direitos da personalidade. IV ?
Quanto ao valor arbitrado no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), considero razoável e condizente com o dano sofrido, considerando o período de atraso, e todos os demais aspectos do caso concreto
. V - Recurso Conhecido e Desprovido.
(2019.02005660-37, 204.028, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-23)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO.

INDENIZAÇ?O POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇ?O QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO QUANTUM EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
É devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a frustração da expectativa do Apelado em obter e usufruir de sua casa própria, in casu, transcende o mero dissabor, tanto pelo atraso excessivo na entrega do imóvel quanto pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais.
4. Contudo, é necessária a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, gera enriquecimento sem causa ao Apelado. Destarte, entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(2019.05235441-24, 211.042, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19)

Desta forma, também em relação ao dano moral e quantum indenizatório, a sentença não merece qualquer reparo.

Finalmente, a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes também deve ser mantida, pois, em situações como a discutida nos autos, envolvendo atraso injustificado na entrega de imóvel por culpa do vendedor, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os lucros cessantes são presumidos, senão, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Não se constata a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto os argumentos expostos pela parte foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente pelo órgão julgador. 2. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmulas 283 do STF, por analogia. 4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que,
reconhecida a culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos
e devem corresponder à média do aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1883862/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 10/05/2021)

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos recursos de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 7 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/04/2025